Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDAE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES.

1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana.

2. No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana da executada, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. 2.1 No caso concreto, a penhora da dívida pendente não compromete a subsistência do devedor e de sua família, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.